Tribunal: STM
Processo: 7000454-91.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que indeferiu o requerimento de sequestro e arresto de bens de denunciado pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. O recorrente busca a reforma da decisão para aplicar as disposições do Decreto-Lei nº 3.240/1941, visando à indisponibilidade de bens para reparação do erário. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal Militar e na existência de medida constritiva prévia, em ação de improbidade administrativa na esfera federal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir, em preliminar, se a existência de medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa acarreta a perda de objeto do recurso criminal sobre medidas assecuratórias; (ii) elucidar se o Decreto-Lei nº 3.240/1941 é aplicável no âmbito da Justiça Militar em detrimento das regras do Código de Processo Penal Militar; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação de sequestro e arresto de bens no caso concreto, em conformidade com a norma aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A independência entre as instâncias penal e cível permite o exame de medidas assecuratórias criminais mesmo diante de constrições deferidas em ações de improbidade administrativa, pois possuem naturezas e finalidades distintas. 4. O Código de Processo Penal Militar prevalece sobre o Decreto-Lei nº 3.240/1941 em razão do princípio da especialidade, uma vez que a norma processual militar detém regramento próprio e completo sobre o instituto do sequestro. 5. A ausência de lacuna no Código de Processo Penal Militar afasta a aplicação subsidiária ou complementar de normas genéricas sobre sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo à Fazenda Pública. 6. O sequestro de bens exige a comprovação de bens sob domínio do acusado e indícios veementes de que tais bens são proventos da infração, não se admitindo pedidos genéricos. 7. O arresto de bens demanda a certeza da infração e fundada suspeita de autoria, requisitos que não se sustentam quando há absolvição do acusado na ação penal principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A existência de medida constritiva em ação de improbidade administrativa não impede a análise de medidas assecuratórias na esfera penal devido à independência das instâncias. 2. Aplica-se o Código de Processo Penal Militar, em detrimento do Decreto-Lei nº 3.240/1941, para o sequestro de bens na Justiça Militar, em observância ao princípio da especialidade. 3. A decretação de medidas assecuratórias patrimoniais exige a demonstração cabal dos requisitos específicos previstos na lei processual penal militar, sendo vedada a constrição baseada em pedidos genéricos.”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 119, § 3º, 199, 200, 215, 216, 217, 218, 219, 518 e 520; CPM, arts. 251, 312 e 324; RISTM, art. 119, § 3º; Lei nº 8.249/1992, art. 12; Lei nº 14.230/2021; Decreto-Lei nº 3.240/1941. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 0000088-15.2012.7.07.0007, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, julgado em 12/5/2015 e publicado em 15/5/2015; STM, Mandado de Segurança nº 7000469-60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 13/11/2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000324-08.2024.7.01.0001, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 12/12/2024 e publicado 23/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000454-91.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO (OAB SP398453)
ADVOGADO(A): ERIKA CHIOCA FURLAN (OAB SP245970)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA
DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000454-91.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO(A): FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO (OAB SP398453)
ADVOGADO(A): ERIKA CHIOCA FURLAN (OAB SP245970)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E ARRESTO
DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra
decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que indeferiu o
requerimento de sequestro e arresto de bens de denunciado pelos crimes de
falsidade ideológica e estelionato. O recorrente busca a reforma da decisão para
aplicar
as
disposições
do
Decreto-Lei
nº
3.240/1941,
visando
à
indisponibilidade de bens para reparação do erário. A decisão recorrida
fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos legais previstos no
Código de Processo Penal Militar e na existência de medida constritiva prévia,
em ação de improbidade administrativa na esfera federal comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir, em preliminar, se a existência de
medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa
acarreta a perda de objeto do recurso criminal sobre medidas assecuratórias; (ii)
elucidar se o Decreto-Lei nº 3.240/1941 é aplicável no âmbito da Justiça Militar
em detrimento das regras do Código de Processo Penal Militar; e (iii) verificar
se estão presentes os requisitos para a decretação de sequestro e arresto de bens
no caso concreto, em conformidade com a norma aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A independência entre as instâncias penal e cível permite o exame de medidas
assecuratórias criminais mesmo diante de constrições deferidas em ações de
improbidade administrativa, pois possuem naturezas e finalidades distintas.
4. O Código de Processo Penal Militar prevalece sobre o Decreto-Lei nº
3.240/1941 em razão do princípio da especialidade, uma vez que a norma
processual militar detém regramento próprio e completo sobre o instituto do
sequestro.
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A ausência de lacuna no Código de Processo Penal Militar afasta a aplicação
subsidiária ou complementar de normas genéricas sobre sequestro de bens por
crimes que resultam prejuízo à Fazenda Pública.
6. O sequestro de bens exige a comprovação de bens sob domínio do acusado e
indícios veementes de que tais bens são proventos da infração, não se admitindo
pedidos genéricos.
7. O arresto de bens demanda a certeza da infração e fundada suspeita de
autoria, requisitos que não se sustentam quando há absolvição do acusado na
ação penal principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A existência de medida constritiva em ação de
improbidade administrativa não impede a análise de medidas assecuratórias na
esfera penal devido à independência das instâncias. 2. Aplica-se o Código de
Processo Penal Militar, em detrimento do Decreto-Lei nº 3.240/1941, para o
sequestro de bens na Justiça Militar, em observância ao princípio da
especialidade. 3. A decretação de medidas assecuratórias patrimoniais exige a
demonstração cabal dos requisitos específicos previstos na lei processual penal
militar, sendo vedada a constrição baseada em pedidos genéricos.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 119, § 3º, 199, 200, 215, 216, 217,
218, 219, 518 e 520; CPM, arts. 251, 312 e 324; RISTM, art. 119, § 3º; Lei nº
8.249/1992, art. 12; Lei nº 14.230/2021; Decreto-Lei nº 3.240/1941.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
0000088-
15.2012.7.07.0007, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, julgado em 12/5/2015 e
publicado em 15/5/2015; STM, Mandado de Segurança nº 7000469-
60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
13/11/2025; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000324-08.2024.7.01.0001,
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 12/12/2024 e publicado
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso,
suscitada pela defesa, por falta de amparo legal. No mérito, em negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão
recorrida.
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, nos
termos do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), para impugnar a decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), nos autos da Petição Criminal nº 7000096-66.2025.7.02.0002, que indeferiu o
requerimento ministerial de sequestro/arresto de bens do denunciado PAULO CEZAR RIOLI
DUARTE DE SOUZA (evento 3, DOC1).
Em decorrência de investigações ocorridas nos autos do IPM nº 7000181-
86.2024.7.02.0002, PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA foi denunciado pela
prática dos delitos de falsidade ideológica, previsto no art. 312, caput, do CPM, por 8 (oito)
vezes, por ter supostamente inserido declaração falsa em documento público, com o fim de
criar obrigação jurídica; bem como de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, pois
teria obtido vantagem ilícita, adicional, por exercício de atividade exclusiva a que não fazia
jus, mantendo a Administração Militar em erro.
Após o recebimento da denúncia, o MPM formulou requerimento objetivando a
concessão de medida assecuratória de sequestro e indisponibilidade de bens de PAULO
CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA, dando origem à Petição Criminal nº 7000096-
66.2025.7.02.0002.
Nos autos da aludida Petição Criminal, foi informado ao juízo a quo sobre o
ajuizamento de ação de improbidade administrativa em desfavor do Recorrido, registrada sob
o nº 5000500-70.2025.4.03.6115, em trâmite na 1ª Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de
São Carlos/SP (evento 1, DOC2).
Por conseguinte, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM oficiou ao Juízo da 1ª Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de São Carlos/SP
solicitando informações sobre eventual prolação de decisão determinando o bloqueio de bens
ou qualquer outra medida de indisponibilidade de bens/valores em desfavor de PAULO
CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA (evento 4, DOC1).
O juízo da Primeira Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de São Carlos/SP
encaminhou a decisão determinando constrição de ativos financeiros de PAULO CEZAR
RIOLI DUARTE DE SOUZA, até o valor de R$ 848.812,19 (oitocentos e quarenta e oito mil
e oitocentos e doze reais e dezenove centavos), e o Detalhamento da Ordem Judicial de
Bloqueio de Valores comprovando que o valor bloqueado havia alcançado o montante de R$
31.209,81 (trinta e um mil e duzentos e nove reais e oitenta e um centavos) (evento 6,
DOC1 e evento 6, DOC2).
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dada ciência de tal fato, o MPM reiterou, integralmente, o pedido formulado na
petição inicial, em razão do valor alcançado ser muito aquém do montante apurado como
decorrência do dano causado pelo recorrido, R$ 848.812,19 (oitocentos e quarenta e oito mil
e oitocentos e doze reais e dezenove centavos) (evento 14, DOC1).
Em Decisão de 30/4/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM indeferiu a medida postulada pelo MPM, nos seguintes termos (evento
16, DOC1):
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o requerimento ministerial de sequestro/arresto de bens
do denunciado PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA, uma vez que não estão
presentes os requisitos legais (artigos 200 e 216 do CPPM), restando a possibilidade de sua
reavaliação no curso da ação penal, caso novas evidências sejam produzidas, especialmente
no que tange à materialidade do crime e à eventual dilapidação patrimonial. (Grifos no
Original).
O MPM foi intimado em 19/5/2025 e o recurso foi interposto na mesma data
(evento 23, DOC1). Ainda, na mesma data, o recurso foi recebido (evento 25, DOC).
O recorrente, em suas razões, solicita a reforma da decisão recorrida, de modo a
possibilitar a plena incidência das disposições insertas no Decreto Lei nº 3.240, de 8 de maio
de 1941, determinando a tramitação de petição autônoma para investigação patrimonial e
eventual sequestro de bens e ativos financeiros por ventura encontrados em nome do acusado
(evento 3, DOC2).
A defesa constituída, em contrarrazões, argui, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso, pois já houve o deferimento parcial do pedido de indisponibilidade
de ativos financeiros nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 5000500-
70.2025.4.03.6115, em trâmite na Justiça Federal de São Carlos/SP (evento 3, DOC3).
No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que
juízo a quo atuou com cautela e rigor técnico, deferindo apenas o bloqueio de ativos
financeiros (com liquidez imediata) e indeferindo a indisponibilidade genérica dos demais
bens, justamente por inexistir risco concreto e específico de dilapidação patrimonial que
justifique medida de tamanha gravidade.
A defesa argumenta que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 trata de norma revogada
no âmbito da JMU e que, para o sequestro e o arresto previstos no CPPM, exige-se o vínculo
direto entre os bens e os proventos oriundos da infração penal; e, particularmente, no tocante
ao arresto, a certeza da infração penal fundada na suspeita de autoria e demonstração de risco
de dissipação patrimonial, não estando preenchido nenhum desses requisitos de forma
satisfatória.
Por fim, alega que a existência da infração penal ainda não se encontra
solidamente delineada.
Em juízo de retratação, o aludido Juiz Federal manteve sua decisão proferida
anteriormente, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos a esta
egrégia Corte (evento 15, DOC1).
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou:
[...] pelo não conhecimento do recurso inominado, por perda superveniente de objeto e
ausência de interesse recursal útil, e subsidiariamente pelo desprovimento do presente
Recurso Inominado, mantendo-se incólume a r. decisão de indeferimento do sequestro e do
arresto de bens, em face da ausência dos pressupostos legais delineados nos arts. 199, 200 e
216 do CPPM. (evento 10, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso defensivo é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
devendo ser conhecido, à luz do art. 518 do CPPM c/c o art. 119, § 3º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).
1. PRELIMINAR
Preliminar de não reconhecimento do recurso por perda superveniente do
objeto
A preliminar deve ser conhecida e rejeitada.
A defesa do recorrido sustenta que o recurso interposto não deveria ser
conhecido em razão do prévio deferimento parcial de medida de indisponibilidade de ativos
financeiros,
nos
autos
da Ação
de
Improbidade Administrativa
nº
5000500-
70.2025.4.03.6115, em trâmite na Justiça Federal de São Carlos/SP, motivo pelo qual o
recurso estaria esvaziado ou prejudicado.
Sobre o assunto, cabe assinalar que o fato da existência de ação de improbidade
administrativa com deferimento de medida constritiva não impede o exame das medidas
assecuratórias na esfera penal, tais como: o sequestro de bens ou o arresto, em razão da
independência das instâncias penal e cível, princípio amplamente consagrado no
ordenamento jurídico pátrio. Sobre o assunto, destaca-se precedente deste Superior Tribunal
Militar:
APELAÇÃO. ART. 324 DO CPM. ATOS DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES
DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. ATO PREJUDICIAL E CONTRA O DEVER
FUNCIONAL. CONCOMITÂNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR E DE CRIME MILITAR.
CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL.
RECURSO DO MPM PROVIDO.
I - Pratica a conduta tipificada no art. 324 do CPM, por tolerância, o Diretor de Organização
Militar de Saúde (OMS) que, contrariando determinação de superior hierárquico contida em
Portaria de Comando de Região Militar, autoriza atendimento de pessoas não beneficiárias do
Fundo de Saúde do Exército (FuSEx).
II - Conduta típica, in casu, porque os atendimentos autorizados pelo acusado não têm amparo
nas hipóteses legais de emergência, nas quais deve haver perigo certo, atual ou iminente para
os não beneficiários do FuSEx. Tampouco detectaram-se circunstâncias excepcionais, como,
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por exemplo, durante a realização de operações de paz, de garantia da lei e da ordem, em
faixa de fronteira e em ações cívico-sociais, nas quais os atendimentos se revestiriam,
respectivamente, de finalidade humanitária, operacional e psicossocial.
III - O elemento objetivo normativo "ato prejudicial", contido no art. 324, in fine, do CPM,
não se restringe à esfera patrimonial, porque tutela a Administração Castrense - Título VII da
Parte Especial do CPM - e também - Capítulo VI - o dever funcional.
IV - Ao deixar de cumprir leis, regulamentos ou instruções, o Comandante/Chefe/Diretor
causa prejuízos que podem ultrapassar o dano patrimonial, pois se propagam, na OM,
atitudes contrárias à hierarquia e à disciplina militares. Consubstanciam-se no desacatamento
à norma emanada pela autoridade competente, ensejando condutas inadequadas, as quais
transparecem, enquanto praticadas pelos subordinados, terem sido autorizadas.
V - Eventual sanção disciplinar, ou mesmo a propositura de Ação de Improbidade
Administrativa perante a Justiça Federal Comum, não afasta a possibilidade de reprimenda
criminal, haja vista a independência das esferas administrativa, civil e penal. Apelo provido.
Decisão majoritária. (STM, Apelação nº 0000088-15.2012.7.07.0007, Rel. Min Fernando
Sérgio Galvão. Julgado em 12/5/2015. Publicado em 28/5/2015) (Grifo nosso).
A medida constritiva deferida em sede de improbidade administrativa possui
natureza, finalidade e fundamento diferentes daquele que informa o sequestro ou arresto
penal. Nesse sentido, destaca-se o teor do art. 12 da Lei nº 8.249, de 2 de junho de 1992, com
a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021:
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das
sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Grifo nosso).
Portanto, razão assiste ao Ilustre representante do parquet castrense de primeira
instância quando afirma, no bojo das razões recursais, que “[...] os processos correm em
instâncias autônomas, nada impedindo ao juízo penal a adoção de medidas previstas
inclusive no Código de Processo Penal Militar, com vistas à reparação do erário.” (evento
3, DOC2).
O não conhecimento do recurso exige a ausência de pressuposto recursal ou a
perda superveniente de seu objeto, o que não se configura na hipótese. A mera existência de
constrição patrimonial em outra instância não elide, por si só, o interesse recursal.
Enquanto a indisponibilidade de bens no bojo da ação de improbidade visa
assegurar o ressarcimento ao erário e a efetividade das sanções cíveis, as medidas
assecuratórias, na esfera penal, têm por escopo resguardar os efeitos patrimoniais da eventual
condenação criminal.
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a análise acerca da utilidade prática do sequestro penal, diante de
bloqueios previamente efetivados na esfera cível, não afasta o dever do órgão jurisdicional de
conhecer do recurso.
Assim, inexistindo óbice legal ao conhecimento do recurso, afasta-se a
preliminar suscitada, devendo o recurso ser regularmente conhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada
pela defesa, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento ao apelo ministerial,
porquanto inexistem provas hábeis a justificar a modificação do decisum.
O presentante do parquet castrense, em sua peça recursal, contesta a decisão
proferida pelo juiz a quo, buscando a aplicação do Decreto-lei nº 3.240, de 8 de maio de
1941, arguindo a sua plena incidência ao caso vertente, sob a alegação de que o aludido
diploma legal possuiria natureza jurídica de lei especial em relação ao Código de Processo
Penal Militar, que, neste caso, assumiria a condição de lei comum e, portanto, submetido às
disposições daquele primeiro diploma, e não o contrário, conforme afirma o magistrado de
primeira instância na fundamentação da decisão ora combatida.
O assunto em questão trata de matéria cujo entendimento solidificado na
jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que, ao sequestro de bens por
crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº
3.240/1941, em detrimento do Código de Processo Penal Militar.
Diversamente do que afirma o MPM, deve ser reconhecida a especialidade do
CPPM, pois suas disposições determinam o procedimento a ser adotado pelas Justiças
Militares; por conseguinte, na medida em que o Códex Processual Militar detém regramento
próprio acerca do instituto do sequestro, este deve ser aplicado. Nesse contexto, trago à
colação os julgados abaixo:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941 AO RITO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). A ESPECIALIDADE DO CPPM SE
IMPÕE EM SITUAÇÕES DE CONFLITO. CASO CONCRETO. NÃO CUMPRIDOS
REQUISITOS DO DECRETO-LEI 3.240/41. PREVALÊNCIA DO CPPM NA HIPÓTESE.
MEDIDA CASSADA. PEDIDO PROCENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que manteve medida de sequestro
fundada unicamente no Decreto-Lei 3.240/41 contra patrimônio de indivíduo acusado da
prática crime de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar).
2. O Impetrante busca a cassação da medida de sequestro, alegando a inaplicabilidade da
norma no âmbito da Justiça Militar e a ausência dos requisitos legais.
3. Os sequestros previstos no CPPM e no Decreto-Lei 3.240/41 existem simultaneamente no
ordenamento, não tendo as disposições do Código revogado as do Decreto-Lei.
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ambas as medidas patrimoniais neles descritas são aplicáveis a casos processados pelo rito
do CPPM, quando presente hipótese fática que a eles se adeque.
5. Em caso de antinomia entre as duas normas, isto é, em que sejam ambas igualmente
aplicáveis, a regra do sequestro do CPPM deve prevalecer sobre a do Decreto-Lei 3.240/41,
em atenção ao princípio da especialidade.
6. No caso concreto, cuida-se de corrupção passiva, sem demonstração de prejuízo à Fazenda
Pública, mas com obtenção de provento com a prática criminosa que causou lesão a
patrimônio imaterial do Poder Público consistente na sua fé pública.
7. Hipótese que se adequa ao sequestro previsto no CPPM, nos artigos 199 e seguintes, ao
que essa medida deve prevalecer sobre aquela do Decreto-Lei 3.240/41 por força da
especialidade.
8. Ainda que afastado o CPPM, a situação concreta não autoriza o sequestro do Decreto-Lei
3.240/41 porque os proventos da corrupção passiva, no caso dos autos, não trouxeram
prejuízo ao Erário, de modo que não é satisfeito requisito dessa medida previsto no art. 1º da
referida legislação.
9. A solução é a inaplicabilidade da medida de sequestro prevista no Decreto-Lei 3.240/41,
seja pela prevalência do CPPM na hipótese, seja pela ausência dos requisitos legais
aplicáveis à espécie.
10. Pedido julgado procedente para cassar as medidas patrimoniais impostas. Segurança
concedida. Decisão por maioria. (STM. MS 70004469-60.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio lima de Queiroz. Julgado em 13/11/2025. Publicado em 9/12/2025) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFESA. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
MPM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS.
SEQUESTRO.
ARRESTO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIFICIDADE. CPPM. PENHORA. SALÁRIO/SOLDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PROVIMENTO
PARCIAL.
[...]
2. Em se tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda
Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em
detrimento do Código de Processo Penal Militar. [...]. Decisão unânime. Recurso provido
parcialmente. Decisão unânime. (STM - RSE 7000324-08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 12/12/2024. Publicado em 23/12/2024) (Grifo nosso).
No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS (evento 10, DOC1):
Embora haja a Recomendação nº 29 – CCR/MPM, em 05/12/2024, favorável à aplicabilidade
do Decreto-Lei nº 3.240/1941, vale salientar que o posicionamento prevalente na
jurisprudência do STM ante as duas ordenações é no sentido de que em “se tratando de
sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, não se aplica o
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em detrimento do Código de Processo
Penal Militar. [...].” (STM. RSE 7000324- 08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024).
A disciplina ofertada pelo CPPM, de maneira ampla e total, acerca de idêntico instituto
(sequestro), faz a normativa especial (CPPM) prevalecer sobre a genérica (Decreto-Lei). O
uso do mencionado Decreto, por conseguinte, sequer pode ser suscitado de modo
complementar ou subsidiário, haja vista a ausência de lacuna no Códex Processual Militar.
Ante o exposto, opina esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo não conhecimento do
recurso inominado, por perda superveniente de objeto e ausência de interesse recursal útil, e
subsidiariamente pelo desprovimento do presente Recurso Inominado, mantendo-se incólume
a r. decisão de indeferimento do sequestro e do arresto de bens, em face da ausência dos
pressupostos legais delineados nos arts. 199, 200 e 216 do CPPM.
Portanto, superada a controvérsia acerca da norma a ser aplicada a espécie,
convém esclarecer que a aplicação dos institutos do sequestro e do arresto previstos no
Código de Processo Penal Militar resta afastada, diante da ausência dos requisitos mínimos
para intervenção no patrimônio do Acusado, nos termos dos dispositivos que regem a
matéria.
De acordo com os art. 199 e seguintes, verifica-se que, para a decretação do
sequestro previsto na lei processual penal militar, primeiramente, é necessária a existência
comprovada de algum bem que esteja sob o domínio do indiciado ou do acusado pela prática
de ilícito penal, não podendo o pedido ser formulado de forma genérica em relação aos bens
eventualmente existentes em nome de quem sofre a medida assecuratória. Em seguida, deve
haver indícios veementes de ser esse bem obtido de forma ilícita, como produto do crime ou
com os proventos de infração causadora de prejuízo financeiro à Fazenda Pública.
Adentrando nos autos, vê-se que, em momento algum, o parquet logrou êxito em comprovar
tais requisitos.
Quanto ao arresto, previsto nos arts. 215 a 219 todos do CPPM, também não
estão comprovados os requisitos para a sua concessão. Consoante construção doutrinária e
jurisprudencial, essa medida requer maior cautela do magistrado para sua imposição, pois
interfere na garantia constitucional da propriedade e só deve ser levada a efeito diante da
presunção absoluta de que esses bens ou valores serão dilapidados por quem terá de
recompor o dano causado pela infração penal. No caso em análise, igualmente, não há
qualquer comprovação nesse sentido.
Outrossim, o art. 216 do CPPM prevê como requisitos a certeza da infração e a
fundada suspeita de autoria do crime, o que igualmente não se verifica, haja vista ter o juiz a
quo proferido sentença absolvendo o acusado PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE
SOUZA, por atipicidade da conduta diante da manifesta ausência do elemento subjetivo
exigido pelos tipos penais (evento 165, DOC1).
Oportuno mencionar a louvável intenção do órgão ministerial, de proteger,
desde logo, o patrimônio da União com o ressarcimento do prejuízo causado pelo acusado.
Contudo, não se pode acolher uma pretensão desprovida dos requisitos processuais mínimos
que autorizem a intervenção no patrimônio.
Nessa senda, a decisão recorrida deve ser mantida.
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do recurso, suscitada pela defesa, por falta de amparo legal, e de negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381105v4 e do código CRC 6614015c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 09/03/2026, às 17:31:42
7000454-91.2025.7.00.0000
40001381105 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR